Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por descontos indevidos na conta do PASEP. Prescrição decenal. Negado provimento ao recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que obteve a prescrição de sua pretensão de cobrança contra o Banco do Brasil SA. O autor narra ser titular de conta vinculada ao PASEP, tendo constatado cálculos indevidos na conta Pasep. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de diferenças apuradas, além de danos morais. O juízo de origem decretou a prescrição, tendo como termo inicial a data do saque.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil; e
(ii) determinar o prazo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando a ciência inequívoca do prejuízo pelo autor.
III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por má gestão de valores vinculados ao PASEP é o decenal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150 e pelo TJDFT no IRDR 16.
4. O termo inicial para a contagem da prescrição é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, o que, no caso, ocorreu na data do saque dos valores, conforme a teoria da ação nata.
5. A apelação não trouxe elementos que afastem o marco prescricional estabelecido pela sentença, tendo sido proposta a ação após o decurso do prazo decenal contado do saque ocorrido em 01/11/2011.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Artigo 205 do C.C.Tema Repetitivo 1.150.